Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702596-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré, MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na ação de ressarcimento ao erário ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, por entender que o Réu recebeu os valores pagos a título de gratificação TIDEM – Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público no período de 01/08/2005 à 30/11/2007. Nas razões do seu recurso, preliminarmente, o Apelante defende a suspensão do processo sob o argumento de que (i) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar e acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou autuação como “Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo” e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao tema 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”; e (ii) o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. No mérito, sustenta que (i) o apelado é o único responsável pelo repasse de valore, sem qualquer interferência do Recorrente; e (ii) é impossível não se vislumbrar a boa-fé, uma vez que é este é presumida, sendo a má-fé comprovada, o que alega não ter sido realizado. Tece considerações sobre o direito vindicado. Cita legislação e jurisprudência correlatas. Ao final, pede (i) para que se acolha a preliminar, cassando a Sentença e que os autos retornem ao juízo da primeira instância; e (ii) eventualmente, que se promova a suspensão do feito, com enquadramento ao Tema 1009 (Eg. STJ), tudo nos termos da fundamentação exposta. Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 85039042 da origem). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça comunicou esta Casa de Justiça, por meio do Ofício n. 194/2019, que acolheu questão de ordem, nos REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o fez, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, para suspender processos que tramitam no tribunal envolvendo direito administrativo em 2o grau, assim como em 1o e em juizados especiais. Como se sabe, a razão do sobrestamento dos feitos centrou-se na instauração do Tema n. 1.009/STJ, cujo objeto é a revisão do Tema 531 do STJ, a fim de definir se, na devolução, ao Erário, de valores percebidos de boa-fé por servidor público, inclui-se o erro operacional, além do erro de interpretação da Administração. Convém ressaltar que apesar de o termo “revisão”, a priori, induzir a que se entenda como releitura do tema, dos termos da questão acolhida pela Corte Especial, não restam dúvidas no sentido de que o objeto centra-se na inclusão de hipótese, em face de reiteradas decisões no mesmo sentido, pelos órgãos fracionários. Da análise dos autos, constata-se que não se trata de interpretação equivocada ou má aplicação da lei, mas de equívoco de fato, ou seja, erro operacional, perpetrado pela Administração Pública, que, por alguma desatenção ou falha na alimentação de sistemas, continuou com o pagamento de auxílio transporte recebido pelo Apelado no período de 04/2013 a 04/2017. Destarte, entendo que o caso concreto reflete a controvérsia apontada pelo STJ. Feitas essas considerações, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Primeira Seção do C. STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 15:28:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador